Tribunal: TJDFT
Processo: 0704741-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECEBIMENTO DA INICIAL REGULAR. EMBARGOS DO DEVEDOR. NÃO OPOSTOS. ESTABILIZAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBERA A INICIAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR EXEQUENDO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO.
1. A doutrina de escol afirma a existência da preclusão pro judicato, que veda ao juiz, uma vez que tenha praticado um ato decisório, modificar sua decisão, sem que exista qualquer erro material ou provocação da parte, por meio de manejo processual adequado. Aliás, essa lição se extrai da norma do art. 505 do CPC.
2. Na ação de execução, é vedado ao juiz alterar de ofício o valor da planilha exequenda, quando: a) recebida a inicial regularmente; b) não for apresentado embargos do devedor; e c) não houver enriquecimento ilícito flagrante.
3. Deu-se provimento ao recurso.